Tribunal: TJBA
Processo: 8007905-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007905-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO CARMO DE MORAIS e outros Advogado(s): JHON SUTER PIMENTEL CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DE NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM WRIT ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. PLEITO TAMBÉM SUBMETIDO À ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DE RHC, JULGADO DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS. ATO INSERIDO NA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se alega a ilegalidade da abordagem policial e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências, sendo que a primeira tese constitui mera reiteração de mandamus anterior já julgado por esta Turma Julgadora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus que reitera fundamentos de impetração anterior já analisada e denegada, inclusive com apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se o indeferimento fundamentado de diligências (perícia datiloscópica e requisição de trajeto de viatura) configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se conhece de Habeas Corpus na parte em que constitui mera reiteração de matéria já exaustivamente analisada e decidida em impetração anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à racionalidade do sistema processual. 4. O juiz, como destinatário final da prova, pode, na esfera de sua discricionariedade regrada, indeferir motivadamente a realização de diligências que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 5. A ausência de indícios concretos de "plantio" de drogas e a formulação de pedido genérico para a produção de provas, sem a demonstração de sua utilidade e pertinência para o deslinde da causa, justificam o indeferimento das diligências requeridas pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de Habeas Corpus que reproduz teses já apreciadas e rechaçadas em mandamus anterior, por configurar mera reiteração. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere a produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.149.961/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8007905-94.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ribeira do Pombal/BA, tendo como impetrante o bel. JHON SUTER PIMENTEL CRUZ e como paciente, BRUNO CARMO DE MORAIS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .